Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/3. PENA DEFINITIVA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas estão demonstradas pela prova oral coligida aos autos, pela confissão espontânea, além do reconhecimento pessoal do réu efetuado pelas vítimas na delegacia e confirmado em juízo.
2. Demonstrado nos autos que o acusado e o outro indivíduo não identificado concorreram para a prática criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido